Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733280-95.2023.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 78969733), intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora